Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA. TRASLADO. FORÇA PROBANTE. VALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta por Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de cobrança de parcelas vencidas em contrato de compra e venda de imóvel urbano sob o argumento de não ter sido provada a realização do negócio jurídico entre as partes.
2. Diferente do que definido em sentença, os documentos apresentados por TERRACAP não se tratam de minuta, mas de traslado de escritura pública, que ostenta a mesma força probante da escritura constante no cartório de notas (art. 217, CC e 425, CPC).
3. Comprovada a realização do negócio jurídico de compra e venda de imóvel entre as partes, e constatada a inadimplência da ré quanto ao pagamento das parcelas vencidas, a sentença merece reforma.
4. Recurso conhecido e provido.